Tribunal: STF
Processo: MI 7421
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público. Atividades prejudiciais à saúde ou integridade física. 



1. Mandado de injunção impetrado após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, em que se alega a existência de omissão inconstitucional na regulamentação do art. 40, § 4º, II e III, da Constituição, na redação anterior à emenda. 



2. Com as novas regras estabelecidas pela EC 103/2019, que revogaram os dispositivos invocados na impetração, a competência para o julgamento desses mandados de injunção deixou de ser do Supremo Tribunal Federal.



3. Impossibilidade de declinação da competência, uma vez que o writ aponta apenas o Presidente da República como autoridade impetrada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de alteração do polo passivo pelo órgão julgador.



4. Writ a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de mandado de injunção, com pedido liminar, impetrado por Sandro Alves de Oliveira, guarda patrimonial, servidor público do Município de Paulínia (SP), em que é alegada omissão na edição da lei complementar prevista no art. 40, § 4°, II e III, da Constituição.



    2. O impetrante alega que exerceu atividade profissional, com contribuição para o Regime Geral da Previdência Social por cerca de 7 anos, e contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social durante cerca de 21 anos. Em razão disso, teria direito à aposentadoria especial. Relata ter feito requerimento administrativo, que foi negado, por inexistência de lei regulamentando o direito previsto na Constituição. Demanda a aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, assim como o parecer do Procurador-Geral da República, por se tratar de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    5. Inicialmente, cumpre esclarecer que a impetração ocorreu após a promulgação da Emenda Constitucional – EC nº 103/2019, que alterou o art. 40, § 4°, II e III, da Constituição. Com as novas regras estabelecidas pela referida emenda, o entendimento da Corte é de que a competência para o julgamento desses mandados de injunção deixou de ser do STF (MI 7.297, Relª. Minª. Cármen Lúcia; MI 7.271, Rel. Min. Marco Aurélio; MI 7.252, Relª. Minª. Rosa Weber; MI 7.173, Rel. Min. Celso de Mello). Além dos casos mencionados, há o seguinte precedente colegiado:



    EMENTA: COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 



    Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.



     (MI 7.318-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno)



    6. Conforme os precedentes mencionados acima, o chefe do respectivo poder executivo seria competente para editar a norma que supriria a lacuna legislativa. Na presente hipótese, a autoridade competente para sanar a omissão seria o Prefeito Municipal. 



    7. Nos termos do art. 102, I, q, da Constituição Federal, o STF é competente para julgar o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    8. Registro que, no caso, não é possível sequer declinar da competência, por vício insanável da petição inicial. Isso porque o impetrante apontou como autoridade coatora apenas o Presidente da República, o Presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Contudo. Em casos análogos ao presente, o STF tem entendido que o julgador não pode, de ofício, alterar o polo passivo da impetração, de modo a sanar o vício da petição inicial. Precedente: MI 7.173, Rel. Min. Celso de Mello.



    9. Diante do exposto, com base nos arts. 3º e 4º da Lei nº 13.300/2016 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator